Tribunal: TJDFT
Processo: 0702935-42.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. EQUÍVOCO NA CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FURTO DE APARELHO CELULAR. SEGURO GRATUITO. INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
1. O recurso cinge-se à condenação à litigância de má-fé, sob o fundamento de equívoco na aplicação da penalidade.
2. Conquanto a sentença, na fundamentação, tenha se referido à “segunda requerida” (seguradora), restou expresso na parte dispositiva, onde são resolvidas as questões principais e sobre a qual incide a autoridade da coisa julgada, que a condenação por litigância de má-fé recaiu, especificamente, sobre a “Telefônica Brasil S/A”, ora recorrente. Logo, inexiste o alegado equívoco na sentença.
3. No processo civil contemporâneo não há mais espaço para deslealdade, inverdade, má-fé ou qualquer outro artifício capaz de desviar o processo de sua finalidade e cumprimento de seus escopos sociais, políticos e jurídicos. (RePro, fevereiro 2017, n. 264, Coordenação: Tereza Arruda Alvim).
4. No caso, possível identificar a má-fé processual da recorrente, pois sabedora, desde o momento da contratação do plano, que havia oferecido seguro gratuito do aparelho celular furtado, conforme ID 21012283, acompanhado de documentos, que atestam a isenção, referente ao pagamento do prêmio, mediante fidelização ao plano contratado. Imaginar que a recorrente não soubesse os termos do plano contratado com o autor/recorrido seria afirmar a sua total ingerência sobre os serviços oferecidos e prestados ao consumidor, o que não se supõe.
5. Desse modo, nos termos do art. 80, inc. II, do CPC, não se pode enquadrar a conduta da recorrente como legítimo exercício do direito defesa, razão pela qual é mantida a condenação que lhe foi imposta, por litigância de má-fé.
6. No mais, quanto à reiteração de liberação do valor da indenização, conforme requerido em contrarrazões, deverá ser objeto de pedido perante o juízo de origem, devendo ser observado que existem dois depósitos judiciais efetuados pela rés (ID 21012314e ID 21453295 – p. 1/2).
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.